Tribunal: TJDFT
Processo: 0725379-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Trancamento da ação penal. Indícios de autoria e prova da materialidade.
1 – O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
2 – Pode o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (CPP, art. 400, § 1o), desde que o faça em decisão fundamentada.
3 - Presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade dos crimes – uso de documento falso e falsificação de documento particular - e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta ou causa de extinção da punibilidade, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal.
4 – Ordem denegada.